Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas de bens do devedor por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Se a última diligência pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud foi realizada há quase 2 (dois) anos e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito do executado/agravado, deve ser deferido o pedido de renovação de tais providências como forma de contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.